Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007051-14.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INVESTOGETHER EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONTRATO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTA DESTINADA A INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL EM 03/11/2021. NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA 04/11/2021. INTERSTÍCIO DE APENAS 1 DIA PARA PROVIDÊNCIAS. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DESINTERESSE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES CONSTANTES NA CONTA CORRENTE NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, BOLETOS E RECEBIMENTO DE CRÉDITO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA ABRUPTA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA. MANTIDA. RECURSOS DO

AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007051-14.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelantes e apelados
INVESTOGETHER EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
BANCO BS2 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso do autor e do réu
, nos termos do voto da relatora.